Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS TRATOS E CONSTRANGIMENTO DE CRIANÇA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO CONTRA A CRIANÇA. DANO MORAL. REDUÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS. PRAZO DE DURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de maus tratos e constrangimento de menor, no âmbito da violência doméstica e familiar.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de dolo para o crime de constrangimento de menor.
2.1. Averiguar se o quantum fixado a título de danos morais é razoável.
2.2. Analisar a possibilidade de se estabelecer prazo de duração para as medidas protetivas de urgência.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Quanto à acusação de constrangimento contra a criança, a ausência de dolo específico necessário para a configuração do delito previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a absolvição.
4. Seguindo os parâmetros traçados pela jurisprudência pátria, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto, reputo ser necessária a redução do patamar estipulado, mostrando-se mais adequado o valor de R$500,00 (quinhentos reais), a fim de que seja estabelecido seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Guardando proporcionalidade com a absolvição quanto ao crime de constrangimento, bem como ao tempo em que já houve o afastamento da criança e de seu genitor, razoável o pedido de que as medidas protetivas, que possuem caráter cautelar, perdurem até o trânsito em julgado da ação penal.
6. Recurso provido.